Tribunal: TJDFT
Processo: 0737072-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737072-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VALMIR MARTINS SANT ANA JÚNIOR RECORRIDOS: GLÊNIO EMERICH SATHLER E ELIAS ALVES FERREIRA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos de terceiro. Penhora sobre veículo automotor. Ausência de prova suficiente da boa-fé do adquirente. Improcedência mantida. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que rejeitou os embargos de terceiro, os quais objetivavam a desconstituição de penhora sobre veículo. O apelante alegou ter adquirido o bem de forma lícita e anterior à constrição, mediante contrato particular celebrado. Argumentou que o vendedor era o legítimo proprietário, e que a comunicação da venda foi realizada junto ao DETRAN/SP antes da citação válida do executado. Sustentou ainda que a negativa da procedência dos embargos se baseou em divergência documental que poderia ser sanada com a apresentação de procuração que, segundo o apelante, comprovaria que o signatário da ATPV atuava como procurador do vendedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste nas seguintes questões: (i) saber se houve comprovação de aquisição regular do bem por parte do embargante, com apresentação tempestiva dos documentos exigidos e (ii) saber se a omissão do embargante em apresentar a prova da procuração em primeira instância inviabiliza o reconhecimento da boa-fé na aquisição e desconstituição da penhora. III. Razões de decidir 3. A sentença corretamente fundamentou-se na ausência de elementos probatórios capazes de atestar a validade da transferência do bem, notadamente a falta de assinatura do suposto adquirente na ATPV, a ausência de prova de pagamento e de regular comunicação ao DETRAN. 4. A juntada da procuração apenas em grau recursal não supre a deficiência de instrução ocorrida em primeira instância. O apelante não foi impedido de produzir essa prova, tampouco houve cerceamento de defesa, já que teve plena oportunidade de fazê-lo. 5. A alegação de boa-fé não se sustenta diante da inexistência de comprovação inequívoca da posse contínua, do pagamento efetivo, da inexistência de registro anterior da penhora e da formalidade da transação. 6. A jurisprudência, em consonância com a Súmula 375 do STJ, exige a demonstração cabal da boa-fé e da inexistência de registro de gravame anterior, ônus do qual o embargante não se desincumbiu. 7. O juízo de origem não está obrigado a intimar a parte para complementação da prova documental faltante, sendo ônus do embargante a devida instrução da petição inicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. O embargante não comprovou a aquisição regular do bem antes da constrição judicial, tampouco a boa-fé na transação. 2. A apresentação tardia de documento essencial em sede recursal não caracteriza cerceamento de defesa quando ausente impedimento para sua produção em primeira instância.” O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 435, parágrafo único, e 792, inciso IV, ambos do CPC, afirmando que é possível a juntada de documento novo para comprovar fatos pretéritos, bem como o insurgente é terceiro adquirente de boa-fé na ausência de registro de penhora do veículo em questão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Aponta, ainda, ofensa ao enunciado 375 da Súmula do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 435, parágrafo único, e 792, inciso IV, ambos do CPC, pois “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Tampouco deve prosseguir o recurso em relação à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AREsp n. 2.056.222/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025. Ademais, não é possível dar trânsito ao recurso no que diz respeito à apontada violação ao enunciado 375 da Súmula do STJ, uma vez que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Nos termos da Súmula n. 518 desta Corte, para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de verbete sumular, tendo em vista que enunciado de Súmula não se insere no conceito de lei federal” (AREsp n. 2.906.405/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020